Tribunal: STF
Processo: RE 171404
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-19
Data de publicação: 1994-04-19

Ementa:
EMENTA:  SALARIO. Reajuste com base em indice ja apurado do
IPC  (Lei  7.830/89). Revogação  da  lei  que o  estabelece  antes de
consumado o direito. DIREITO ADQUIRIDO. Inexistência.
          Matéria ja decidida pelo Pleno do STF.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.